Tribunal: TCU
Processo: 039.710/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 238078/2012-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior - Development and optimization of electrospun carbon fiber electrodes designed for enzymatic or hybrid biofuel cells applications. (no da TCE no sistema: 2048/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3890/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da ausência de comprovação de retorno ao País e do cumprimento do período de interstício em concessão de bolsa no exterior; Considerando que a responsável, notificada da instauração da tomada de contas especial, entrou em contato com o CNPq expressando seu interesse em quitar o débito (peça 34, p. 2); Considerando que em 26/9/2023 foi efetuado o pagamento do valor total principal do débito, sem a aplicação de juros, conforme o estabelecido no art. 13-A da IN-TCU 71/2012 (peças 38 e 39); Considerando a análise da unidade instrutiva, a qual o MP/TCU manifestou sua aquiescência, pelo arquivamento do presente processo, tendo em vista que foi caracterizada a boa-fé da responsável com o cumprimento da obrigação de reparar o dano, ainda na fase interna da tomada de contas especial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável. 1. Processo TC- Processo 039.710/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adriana Both Engel (XXX.509.560-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.